Tribunal: TJBA
Processo: 8073982-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073982-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ANALICE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LIGIA FERNANDA GOES DE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO E MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL SEM NOVAS CARENCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária n. 8172991-85.2024.8.05.0001, proposta por ANALICE OLIVEIRA CARNEIRO, representada por curadora provisória. A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência determinando a manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde coletivo rescindido, mediante pagamento integral da mensalidade, bem como a sua imediata migração para plano individual, sem imposição de novas carências ou custos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção da beneficiária em plano de saúde coletivo já rescindido por vontade da estipulante, diante da existência de tratamento médico contínuo; (
ii
) estabelecer se é cabível a determinação judicial para migração imediata para plano individual, isenta de carências e custos, durante o período de tratamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, estabelece que, mesmo após o cancelamento unilateral do plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência do beneficiário, desde que este arque com a contraprestação financeira.

4.
A operadora de saúde, ainda que exerça regularmente o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, não pode interromper a cobertura assistencial durante tratamento essencial à preservação da vida e da integridade física do consumidor.

5.
O
art
. 6º da CF/1988 e o
art
. 35-C da Lei 9.656/1998 garantem o direito à saúde como direito social fundamental, devendo prevalecer sobre eventuais prejuízos financeiros alegados pela operadora.

6.
A autora, em estado comatoso e submetida a tratamento domiciliar contínuo (
home

care
), encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, o que justifica a concessão da tutela de urgência para evitar risco irreparável à vida.

7.
O direito do consumidor à continuidade do tratamento decorre dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana,
reiteradamente reconhecidos pela jurisprudência do TJBA.

8. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ e da ANS, que impõem à operadora o dever de assegurar a continuidade do tratamento e de ofertar migração para plano individual, sem imposição de
novas carência

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo
interno Prejudicado
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, e 51; Lei 9.656/1998,
arts
. 8º, § 3º, b, 13, parágrafo único, e 35-C, I
e
II; CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082,
REsp
1842751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 22.06.2022,
DJe
01.08.2022; TJBA, AI n. 8075418-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 17.07.2024; TJBA, AI n. 8045146-10.2023.8.05.0000, Rel. Juiz Arnaldo Freire Franco, j. 06.11.2023; TJBA, AI n. 8050960-03.2023.8.05.0000, Rel. Des.
Marielza
Brandão Franco, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073982-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como a
gravada
ANALICE OLIVEIRA CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)